Tribunal: STF
Processo: Rcl 67613
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Safe2pay Intermediação de Negócios Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021000-90.2023.5.04.0009, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    A Safe2pay Intermediação de Negócios Ltda. narra que foi tomadora de serviços prestados pela pessoa jurídica de Felipe de Mendieta Coelho, o qual promoveu, por meio do processo referido, demanda objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego.



    Afirma que arguiu declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por entender que a “relação havida é nitidamente de natureza civil, uma vez que se trata de relação comercial”, tendo a autoridade reclamada rejeitado o pedido, razão pela qual ajuizou a presente reclamatória.



    A reclamante defende que



    “o entendimento do Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre está nitidamente em dissonância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal aa ADPF 324 e RE 958.252, eis que a decisão determina que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    (...)



    Dito de outra forma, extrai-se da ratio decidendi a conclusão de que, existindo contrato de prestação de serviço, que tenha por objeto da terceirização da atividade-meio ou atividade-fim do contratante, não irá se perquirir acerca dos elementos configuradores da relação de emprego entre o tomador do serviço e o empregado ou sócio da terceirizada, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica.”



    Ressalta que



    “o autor Felipe tinha liberdade para prestar serviços para outras empresas, não havendo exclusividade. Ainda, caso a referida empresa do Sr. Felipe não tivesse mais utilidade, ela estaria com o CNPJ inativo. Para o espanto dessa Reclamante, o Sr. Felipe confessa em seu LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/felipemcoelho/) que trabalha para a empresa IBM desde 2021, conforme destacado em contestação.”



    A Safe2pay Intermediação de Negócios Ltda. requer que



    “1) Seja concedida a medida liminar para seja determinada a cassação da decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamatória trabalhista nº 0021000-90.2023.5.04.0009 ajuizada por Felipe Mendieta Coelho em face de Safe2pay Instituição de Pagamentos Ltda., em trâmite perante a 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS;



    2) A confirmação da liminar deferida com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    Extrai-se da inicial da ação trabalhista (e-Doc 5, p. 3) que Felipe Mendieta Coelho, anteriormente contratado pela parte reclamante sob o regime da CLT, após aceitar o acordo de demissão, constituiu a empresa F M Coelho Tecnologia da Informação Ltda para prestar os mesmos serviços à Safe2pay Intermediação de Negócios Ltda.



    Aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre que, por meio de decisão interlocutória no Processo nº 0021000-90.2023.5.04.0009, rejeitou a “exceção de incompetência em razão da matéria” (eDoc. 13, p. 2) suscitada por Safe2pay Intermediação de Negócios Ltda., afirmando que



    “a controvérsia dos autos envolve a existência ou não de vínculo empregatício entre as partes, sendo que o argumento de defesa, no sentido de que o trabalho teria sido prestado por uma empresa interposta, mesmo que verdadeiro seja, não afasta a competência dessa justiça especializada.” (eDoc. 13, p. 2)



    São apontados como paradigmas de confronto o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da repercussão geral:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”(ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma na presente ação.



    A moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 0021000-90.2023.5.04.0009 revela o caráter preventivo da presente reclamação, fim ao qual não se presta a ação constitucional. Vide:



     “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Ambiental 3. Populações tradicionais. “Naufragados”. Desocupação. 4. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828-MC. 5. Ato público que teria descumprido a orientação firmada por este Tribunal não indicado. Precedentes. 6. Reclamação de natureza preventiva. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 62665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/24)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado. 2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58389 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 22/6/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º).” (Rcl nº 49640 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/3/22)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 37579 Agr, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/3/20)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente